Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, DADO O ADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS REALIZADOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. COBRANÇA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DA MORA NOS PRESENTES AUTOS: JUSTA CAUSA DEBATIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO CÍVEL. EVIDENCIADO O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO PROCESSUAL INCABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à viabilidade (ou não) de cobrança relativa aos encargos contratuais decorrentes de pagamento de aluguéis realizados de forma extemporânea, nestes autos (processo de execução).
II. Incontroverso o vínculo jurídico negocial (contrato escrito de locação de imóvel comercial) estabelecido entre as partes.
III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. A cláusula sexta da relação contratual (ID. 27075341, pág. 2/3) estabelece que (..)o aluguel mensal pago após o vencimento, sem motivo justificado, será acrescido de multa contratual de 5% (cinco por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados sobre o valor do aluguel (...).
VI. No caso concreto, considerando que os pagamentos dos aluguéis teriam sido realizados de forma extemporânea, a pretensão autoral (execução - encargos decorrentes da mora) guardaria correspondência àquela apresentada pelos requeridos nos autos 0724242-06.2020.8.07.0003 (Ação de despejo c/c Rescisão Contratual - 2a Vara Cível de Ceilândia), ainda que indiretamente, porquanto estaria condicionada à análise de eventual justa causa ali debatida (exigibilidade), tudo, a redundar no risco de decisões conflitantes.
VII. No ponto, como bem fundamentado em sentença: (...) reputa-se indispensável a aferição da culpa pela resolução do negócio jurídico que se operou entre as partes, a fim de atribuir ou não exigibilidade às penalidades contratuais vindicadas pela credora na presente demanda.
VIII. Desse modo, a conclusão jurídica ora revista se afigura em absoluta consonância à legislação de regência, aos princípios norteadores dos Juizados Especiais e aos precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, no sentido de que a conexão e a existência de questão prejudicial suscetível de justificar a suspensão do processo (art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC) revelam complexidade processual incompatível com o rito instituído pela Lei 9.099/95, sendo cabível a extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso II da referida lei (3a TR, acórdão 1237476, DJE 10.4.2020).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).